Tribunal: TJDFT
Processo: 0700421-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JUNTADA DE PEÇAS ÚTEIS. FACULDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS QUE EVIDECIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
1. A juntada de outras peças úteis é uma faculdade do agravante. Não impede o conhecimento do agravo de instrumento, apenas poderá afetar o resultado do julgamento.
2. A gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
3. Agravo de instrumento desprovido.